Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-90.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002864-90.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO TENORIO DA CRUZ - CPF: 026.877.001-85 (APELANTE), NEIDSON GALDINO DE MORAES MENACHO - CPF: 044.373.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.201.371-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
-

AMEAÇA - PERSEGUIÇÃO - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA -
DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA
V
ÍTIMA - POSSIBILIDADE
-

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DO
DESCUMPRIMENTO
- CONTEXTO QUE NÃO CONFIGURA ADMISSÃO DOS FATOS IMPUTADOS - DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO -
ART. 61,
II,
F
, DO CP
-

BIS IN IDEM

EM RELAÇÃO À LEI MARIA DA PENHA
-

MATÉRIA
AFETAD
A
PELO TEMA 1197 DO STJ PENDENTE DE JULGAMENTO SEM SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO
-
INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE -
AGRAVANTE QUE
NÃO
CONSTITUI ELEMENTAR
, QUALIFICADORA OU CAUSA DE AUMENTO DOS CRIMES DOS ARTS. 147,
CAPUT
, E 147-B,
CAPUT
, DO CP
-

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA - MERO ERRO MATEMÁTICO NA SOMATÓRIA DAS PENAS -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não havendo nada nos
autos que retire a credibilidade dos depoimentos da
vítima
, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade,
tais declarações
assumem pe
culiar importância, em especial
quando ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na inst
rução processual, constituindo
subsídio idôneo para sustentar o decreto conden
atório
.

2. O trecho da declaração
extrajudicial
apontado pela defesa
,
quando
colocad
o
dentro do contexto do interrogatório, em verdade não configura confissão,
uma vez que não é
possível concluir que o Apelante admitiu que se
aproximou
da
vítima
,
já
que durante todo o depoimento negou que tivesse descumprido as medidas protetivas,
alegando
que teria sido a vítima que o perseguiu de motocicleta, atribuindo a ela, por
tanto, a aproximação
necessária para
configurar o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

3.
A questão da configuração, ou não, do
bis in idem
no caso de aplicação da agravante do art. 61, II,
“f”
, do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (n. 11.340/2006), foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do
s

REsp
2027794/MS,
REsp
2026129/MS e
REsp
2029515/MS, por meio do Tema n. 1.197, sem, contudo, suspender o trâmite dos processos em curso sobre a matéria
.

4. A jurisprudência atual do STJ está assentada na premissa de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE
).

5. Na espécie,
a agravante do art. 61, II,
“f”
, do CP só foi aplicada na individualização das penas
dos
crime
s
de ameaça
(
art. 147,
caput
, do CP
)
, e de violência psicológica contra a mulher
(
art. 147-B,
caput
, do
CP),
tipos estes
em
que a violência contra a mulher praticada com
prevalência das relações domésticas não é elementar, causa de aumento ou qualificadora dos delitos
, não constituindo, portanto,
bis in idem
a aplicação da agravante.

6. Havendo equívoco na dosimetria e
, tratando-se de mero erro matemático,
deve ser provido o recurso defensivo nesta parte, apenas para corrigir a somatória das penas
.

7
.
Recurso
parcialmente
provido
, em
conson
ância
com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por

ALESSANDRO
TENÓRIO DA CRUZ
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença
pr
oferida
pel
a Dra.
Alethea
Assunção Santos, Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1002864-90.2023.8.11.0006
,
que
conden
ou o Apelante às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão
, pela prática dos crimes
dos

art
s
. 147-A, §1o, II,
e
147-B,
caput
, c/c art. 61, II,
“f”
, ambos do CP
;

e
de

06 (seis) meses e
2
2
(vinte e dois) dias de
detenção
,
pela prática dos crimes
d
o art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/2006, em continuidade delitiva
,
e
do
art. 147,
caput
, c/
c

art. 61, II,
“f”
, do
CP
,
estabelecendo o regime inicial aberto.

Nas razões recursais de ID.
193754729
, o
Apelante pretende
a
reforma da sentença para
que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva descrito no
“FATO 01”
,
com
absolv
ição
dos demais delitos que lhe são imputados
“
por falta de prova segura da sua culpa
”
.

Subsidiariamente, na dosimetria das penas,
requer
seja decotada a agravante prevista art. 61, II,
“f”
, do CP,
alegando a ocorrência de
bis in idem
em relação à aplicação da Lei n. 11.340/2006
, e ainda que
seja retificada a pena definitiva atribuída ao crime de violação de medida protetiva de urgência
,

“
de 03 meses e 22 dias para 03 meses e 15 dias
”
;
além d
a somatória
dos
c
rimes punidos com
pena de detenção
,
de
“06 (seis) meses e
2
2 (vinte e dois) dias para 05 meses e 25 dias, fazendo constar que o delito de ameaça contra o Sr.
Neidson
compôs esse total”
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
rebateu os argumentos do Apelante, sustentando a inviabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão, além do que a incidência dessa atenuante levaria à redução da pena abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula n. 231 do STJ.

Defendeu, ainda, a manutenção da sentença condenatória quanto à incidência da agravante do art. 61, II,
“f”
, do CP, alegando não configurar
bis in idem
.

Ao final, concordou com a
pretensão defensiva
em relação à necessidade de retificação da somatória das penas,
pugn
ando
pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para retificar a pena definitiva dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, fixando-a no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias
, bem como retificar o cúmulo material das penas de detenção, fixando-se pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias”

(ID.
193754736
).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da Dra. Silvana Correa Vianna,
opinou pelo
provimento parcial do recurso, apenas para retificar a somatória das penas, na mesma linha das contrarrazões (ID. 201549195).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024